Tribunal: TJPA
Processo: 0810877-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810877-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810877-04.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

PACIENTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E REJEITADA.

1. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado.

2 – Não há demora desarrazoada que justifique a soltura do paciente, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3 – Ordem denegada, por unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, por vídeo conferência, na data de 18 de dezembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus liberatório
, manejado pela Defensoria Pública em favor do paciente DIERICO CARDOSO DE SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

A impetração aduz, em um contexto fático que o ora paciente restou preso em 20 dezembro de 2018, acusado de ter, na data de 16/10/2018, ceifado a vida de Lucinéia Alves Santos, motivo por que é processado no âmbito do Juízo inquinado coator pela prática do delito contido no Art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Pelos fatos descritos na denúncia ministerial, na data de 19/11/2018 o paciente foi preso preventivamente. Sobre tal contexto fático processual, afirma o impetrante pela regularidade da tramitação processual, afirmando já ter ocorrido audiência de instrução processual na data de 18 de julho de 2019, ocasião em que o Ministério Público Estadual insistiu na oitiva das testemunha João Pereira de Almeida, bem como pugnou pela juntada do Laudo Necroscópico da vítima – diligências que retardaram a conclusão da instrução, conquanto não tenha sido, até o momento da impetração, realizada a juntada do referido laudo e, tampouco, designada data para a realização de audiência de instrução para oitiva da testemunha João Pereira de Almeida.

Aduz, ao fim, que há evidente excesso de prazo para a conclusão da instrução processual sem que, a Defesa Técnica do paciente tenha contribuído para o retardo tido como ilegal.

Regularmente distribuído a minha relatoria, na data de 04 de novembro de 2020, indeferi a liminar requerida e determinei o regular processamento do feito. A autoridade inquinada coatora ao prestar informações, afirmou:

- Que, há nos autos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitivas, bem como demonstração patente de vulneração da ordem pública decorrente da liberdade do paciente, vez que a conduta criminosa restou praticada com intensa violência, servindo sua segregação como proteção da própria comunidade;

- Que, a marcha processual restou obstaculizada pela quantidade de testemunhas a serem ouvidas, confecção de laudos e, precipuamente, pela edição – necessária – da Portaria Conjunta n° 5/2020-GPNP/CJRMB/CJCI, suspendendo o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, no período de 24 de março a 30 de abril de 2020, em observância a Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, e da Recomendação n° 62, de 2020, editada por aquele E. Conselho, sendo posteriormente modificada no dia 4 de junho de 2020, pela Portaria Conjunta N° 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, prorrogando para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, novamente modificada pela portaria conjunta n° 17/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de suspensão do expediente presencial para as comarcas do Estado do Pará, sem autorização para o trabalho presencial;

- Que, quanto aos laudos pendentes de juntada, desde o dia 03/04/2019, o Juízo tem requisitado a sua entrega, estando pendente o exame complementar PESQUISA DE DROGAS DE ABUSO EM MA1ERIAL BIOLÓGICO E EXAME PESQUISADE PELE, sendo designado, ainda, o dia 08/12/2020 para a realização da oitiva da testemunha João Pereira de Almeida.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Conheço da ordem.

No mérito, entendo por necessário destacar que,
de todo o acervo documental encartado na presente ordem, pode-se extrair – da leitura da denúncia ministerial e dos autos de inquérito policial, que a conduta do paciente consistiu, precisamente, em dirigir-se a loja da vítima e, após breve discussão, desferiu golpes de arma branca, ceifando-lhe a vida. Em sua fuga, subtraiu o celular da vítima e, após alguns dias, passou a utilizar o aparelho para – fazendo-se passar por familiar da vítima – cobrar valores devidos por clientes da loja da vítima.

Nesse ponto, o relatório policial de inteligência destacou:

(...)

Diante do exposto, foi observado na análise que o nacional DIÉRICO CARDOSO DE SOUSA, está na posse do celular da vitima desde o dia
18.10.2018,
e dele está se utilizando, bem como fazendo passar-se por familiar dela, cobrando dívidas de clientes da LOJA DESAFIO, que era de sua propriedade, demonstrando pleno entendimento de que o celular que ele está usando seja o da vítima, vez que nas mensagens enviadas relatar ser parente, informando chamar-se LUCIANO, como bem foi demonstrado no iten 2.1 da análise.

Calcado em tais ponderações, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, afirmou em sua fundamentação:

(...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, vez que a gravidade em concreto do delito autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento do STJ.
A forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública
, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos de crime hediondo, que provocam perturbação da paz social como o que se apura nos autos.

Entendo, ainda, que a liberdade do indiciado oferece risco à garantia de aplicação da lei penal, pois consta nos autos que o investigado se evadiu desta cidade, o que demonstra seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse ponto, é patente que a medida segregacional combatida sustentou-se no pressuposto previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente: a garantia da Ordem Pública. A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social
. (...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa (...)

O jurista Eugênio Pacelli, por sua vez, leciona que:

(...)

a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
(...)

Como se vê, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, que como destacado pela decisão em análise, foi praticado com intensa violência e, aparentemente, por motivo fútil – Logo, sendo o crime cometido de modo extremamente cruel, resta nítida sua periculosidade e o risco de que, caso solto, volte a reiterar na prática delitiva, vetor de argumentação corroborado pela sua conduta de, praticado o crime mais grave – homicídio – ter tentado receber valores de clientes de sua vítima.

Diante do referido quadro, não há como se falar – no momento, em excesso de prazo, vez que é amplamente consabido que os prazos processuais ou decorrentes da legislação processual penal dirigidos a autoridade judiciária não têm, por primazia, a característica da fatalidade e improrrogabilidade, não se podendo, por isso, definir o excesso de prazo apenas a partir do transcurso de certo lapso temporal ou por meio de soma de prazos fixados para a prática de atos processuais, devendo-se ter em conta, também, a complexidade do feito e a dinâmica dos fatos sob escrutínio, nesse caso, a gravidade do caso e, igualmente, a necessidade de diligências diversas – oitivas de testemunhas, realização de pericias, autorizam que se concluam pela razoabilidade do tempo, até aqui considerado, para a conclusão, sendo latente que a situação de absoluta exceção social decorrente da pandemia provocada pelo denominado Corona Vírus contribuiu para o retardo combatido na tramitação processual, tendo o juízo adotado todas as medidas necessárias para a regular condução do feito, dentro da realidade do possível. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do acusado, ao evidenciar o fundado risco de reiteração delitiva,
por outras persecuções criminais em andamento, inclusive por homicídio consumado e porte ilegal de arma.

3. Não há demora desarrazoada que justifique a soltura do réu, sobretudo se considerado, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. No caso, o paciente permaneceu foragido por 8 anos e já foi proferida a decisão de pronúncia - pendente julgamento do recurso em sentido estrito -, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ.

5. Ordem denegada.

(HC 499.712/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019)

Nessa linha de raciocínio, não verifico constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, eis que embasada em elementos concretos extraídos do caso posto, considerando, ainda, a inocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual – sobretudo pela proximidade da audiência de instrução pendente de realização, sempre em cotejo com as peculiaridades do caso concreto.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, mas, no mérito, a denego.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/01/2021